Tribunal: TJSP
Processo: 1018985-35.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO , ALIENAÇÃO JUDICIAL E FIXAÇÃO DE ALUGUEL– SENTENÇA DE DIVÓRCIO APENAS EXTINGUE A MANCOMUNHÃO – DIANTE DO IMPASSE HAVIDO ENTRE AS PARTES, CABÍVEL O PEDIDO DE EXTINÇÃO E ALIENAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE ALUGUEL QUE FOI FORMULADO NA INICIAL DE FORMA CLARA E OBJETIVA, NÃO TENDO SIDO IMPUGNADO PELA RÉ POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO -

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO , ALIENAÇÃO JUDICIAL E FIXAÇÃO DE ALUGUEL– SENTENÇA DE DIVÓRCIO APENAS EXTINGUE A MANCOMUNHÃO – DIANTE DO IMPASSE HAVIDO ENTRE AS PARTES, CABÍVEL O PEDIDO DE EXTINÇÃO E ALIENAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE ALUGUEL QUE FOI FORMULADO NA INICIAL DE FORMA CLARA E OBJETIVA, NÃO TENDO SIDO IMPUGNADO PELA RÉ POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO - VALOR FIXADO COM BASE EM COTAÇÕES PROFISSIONAIS E EM PERCENTUAL COMPATÍVEL COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO NÃO PROVIDO.